Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705514-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA contra decisão exarada no ID 183106411 do processo originário, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a medida liminar vindicada pela impetrante nos autos do Mandado de Segurança n. 0715252-73.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em face de ato administrativo imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando sobrestar a imposição de obrigação de transferência dos créditos de ICMS das operações anteriores, por ocasião da movimentação de bens entre suas filiais, decorrente da aplicação do Convênio CONFAZ n. 178/2023 ou outras normas que contemplem a mesma previsão, bem como a suspensão de eventuais penalidades decorrentes da não transferência de tais créditos, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 55801577 e 55801578. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 55916298, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 57996878) A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 58045772, afirmou estar prejudicado o exame do agravo de instrumento, tendo em vista que houve prolação de sentença nos autos do processo originário. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos Mandado de Segurança n. 0715252-73.2023.8.07.0018, constata-se que houve prolação de sentença no dia 05/03/2024 (ID 187652693), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada na inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória da liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Esta egrégia Corte de Justiça, reiteradamente, vem reconhecendo a perda do interesse na pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento em caso de prolação de sentença no processo originário, consoante pode ser observado dos acórdão exarados no Agravo de Instrumento no 07316655520228070000 (8a Turma Cível, acórdão no 1681403, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) e no Agravo de Instrumento no 07318052620218070000 (7a Turma Cível, acórdão no 1406183, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo originário tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 às 17:22:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora